Tribunal: STJ
Processo: 0300140-45.2019.8.24.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666976 - SC (2024/0214061-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ELIAS CIDRAL
ADVOGADOS
: ELIAS CIDRAL (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC009689
ANDREA CIDRAL SIMON - SC67064
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DANIEL DE SOUZA - SC054327A
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
CUMULADA
COM
PEDIDO
RESSARCITÓRIO. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO
CONTRATUAL E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
1. Questão atinente à alegada incompetência da Câmara de Direito
Público do tribunal de origem, por versar sobre interpretação de
normas de organização judiciária local, não pode ser analisada em
recurso especial, por incidência da Súmula 280 do STF.
2. Revisão da conclusão do tribunal de origem acerca da suficiência
das provas e da desnecessidade de dilação probatória, que afastou o
alegado cerceamento de defesa, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Ausência de debate pelo tribunal de origem sobre os dispositivos
legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos de
declaração, atrai a incidência da Súmula 211 do STJ, por falta de
prequestionamento.
4. Reversão do entendimento do acórdão recorrido, que concluiu pela
não comprovação do descumprimento contratual por parte da
instituição financeira, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50987161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:14
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 07e1acad-2d7b-44fa-83f8-751b37eee6e0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50987161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:14
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 07e1acad-2d7b-44fa-83f8-751b37eee6e0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666976 - SC (2024/0214061-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ELIAS CIDRAL
ADVOGADOS
: ELIAS CIDRAL (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC009689
ANDREA CIDRAL SIMON - SC67064
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DANIEL DE SOUZA - SC054327A
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
CUMULADA
COM
PEDIDO
RESSARCITÓRIO. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO
CONTRATUAL E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
1. Questão atinente à alegada incompetência da Câmara de Direito
Público do tribunal de origem, por versar sobre interpretação de
normas de organização judiciária local, não pode ser analisada em
recurso especial, por incidência da Súmula 280 do STF.
2. Revisão da conclusão do tribunal de origem acerca da suficiência
das provas e da desnecessidade de dilação probatória, que afastou o
alegado cerceamento de defesa, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Ausência de debate pelo tribunal de origem sobre os dispositivos
legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos de
declaração, atrai a incidência da Súmula 211 do STJ, por falta de
prequestionamento.
4. Reversão do entendimento do acórdão recorrido, que concluiu pela
não comprovação do descumprimento contratual por parte da
instituição financeira, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50728873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: 05be707c-ed9e-4177-a7ae-bd4277510422

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ELIAS CIDRAL
(ELIAS) contra decisão que inadmitiu seu apelo, manejado com fundamento no art.
105, III, alíneas
e , da Constituição Federal.
a, b
c
A ação originária é uma ação reivindicatória ajuizada por BANCO DO
BRASIL S.A. (BANCO DO BRASIL) em desfavor de ELIAS, tendo por objeto imóvel
rural situado em Anita Garibaldi/SC. BANCO DO BRASIL alegou ser o legítimo
proprietário do bem e que a posse exercida pelo réu tornou-se injusta devido ao
inadimplemento de um contrato de promessa de compra e venda celebrado em
entre ELIAS e o Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), instituição
04/08/2008
sucedida pelo BANCO DO BRASIL.
ELIAS apresentou contestação e reconvenção, na qual pleiteou a rescisão
do contrato por culpa de BANCO DO BRASIL, a restituição dos valores pagos e a
adjudicação compulsória do imóvel, ao argumento de que a instituição financeira
realizou cobranças indevidas e abusivas (e-STJ, fls. 139 a 197).
O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes tanto a ação reivindicatória
quanto a reconvenção. A improcedência da reivindicatória fundamentou-se na
ausência de prévia rescisão do contrato de compra e venda, o que tornaria a posse de
ELIAS justa. A improcedência da reconvenção decorreu da falta de comprovação de
descumprimento contratual por parte do banco (e-STJ, fls. 937 a 946).
Ambas as partes apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina negou provimento a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença.
O acórdão foi ementado nos seguintes termos (e-STJ, fls. 1.214 a 1.215):
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECONVENÇÃO
COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
DA
PRINCIPAL
E
DA
RECONVENÇÃO.
RECURSO DE AMBOS OS LITIGANTES.
RECLAMO DO DEMANDANTE. PRETENSÃO DE IMISSÃO DO
PROPRIETÁRIO REGISTRAL NA POSSE DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO
DE
INADIMPLÊNCIA
DO
ADQUIRENTE.
INVIABILIDADE.
EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA
DE PRÉVIA RESCISÃO DO PACTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA
ABSOLUTA.
JUSTA
POSSE
DO
RÉU
DECORRENTE DE AVENÇA CONTRATUAL. PRESSUPOSTOS DO
ART. 1.228, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL, NÃO PREENCHIDOS.
SENTENÇA MANTIDA NO TÓPICO
RECURSO DO RÉU/RECONVINTE.
2.1) ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A AUSÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
PROVA
DOCUMENTAL
SUFICIENTE A EMBASAR A SENTENÇA. PARTE QUE, INSTADA A
INFORMAR O INTENTO PROBATÓRIO, AFIRMOU QUE OS
DOCUMENTOS JUNTADOS ERAM SUFICIENTES PARA O
JULGAMENTO DA LIDE. PROEMIAL AFASTADA.
2.2) ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ALMEJADA DISCUSSÃO ACERCA DE DÉBITOS INDEVIDAMENTE
Documento eletrônico VDA50728873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: 05be707c-ed9e-4177-a7ae-bd4277510422

COBRADOS
RELATIVOS
À
RELAÇÃO
BANCÁRIA.
DESCABIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO
DA
PRETENSÃO DE DEBATE DO CONTRATO BANCÁRIO E DO
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
EM
UMA
MESMA
LIDE.
COMPETÊNCIA DE JUÍZOS DISTINTOS PARA A ANÁLISE DO
MÉRITO.
2.3) ALMEJADA RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE
COBRANÇA DE VALORES EXCESSIVOS, DESTOANTES DO
PACTO
FIRMADO.
DESCABIMENTO.
CONTRATOS
COM
PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM
RELAÇÃO AO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE SEREM AS PARCELAS INCOMPATÍVEIS COM
OS TERMOS PACTUADOS. ÔNUS DO RECONVINTE. ART. 373,
INCISO I, CPC/2015. TESE REJEITADA.
PREQUESTIONAMENTO
SUSCITADO
POR
AMBOS
OS
RECORRENTES. DESNECESSIDADE DE EXPRESSA MENÇÃO A
TODOS OS DISPOSITIVOS APONTADOS NA RAZÕES RECURSAIS.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ARBITRAMENTO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração opostos por ELIAS foram rejeitados (e-STJ, fls.
1.287 a 1.295).
Inconformado, ELIAS interpôs recurso especial, alegando violação dos arts.
1o, 8o, 42, 44, 45, 62, 63, 64, § 1o, 130, 369, 485, VI, § 1o, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e
II, do CPC; 6o, VIII, do CDC; 193, 206, § 5o, I, 423, 472, 482 e 1.242 do Código Civil; e
58, § 1o, da Lei no 8.666/93, bem como dissídio jurisprudencial. Sustentou, em síntese:
a incompetência da Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de
(1)
Santa Catarina para julgar a causa;
a ocorrência de cerceamento de defesa pelo
(2)
julgamento antecipado da lide;
a prescrição da pretensão de cobrança de eventual
(3)
saldo devedor e a consumação da prescrição aquisitiva do imóvel; e
a ausência de
(4)
interesse de agir do BANCO DO BRASIL (e-STJ, fls. 1.306 a 1.349).
O recurso especial não foi admitido na origem com base nas Súmulas no
211, 5 e 7 do STJ, 282, 356 e 283 do STF (e-STJ, fls. 1.542 a 1.554).
Nas razões do presente agravo, ELIAS impugnou os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade e reiterou os argumentos do recurso especial.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 1.569-
1.591), mas não ao agravo (e-STJ, fls. 1.755).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50728873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: 05be707c-ed9e-4177-a7ae-bd4277510422

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece ser conhecido.
No recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, alíneas ,
a b
e , da CF, ELIAS apontou violação de diversos dispositivos de lei federal, além de
c
dissídio jurisprudencial, sustentando, em suma:
a incompetência da Câmara de
(1)
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para julgar a causa;
a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;
a
(2)
(3)
prescrição da pretensão de cobrança de eventual saldo devedor do contrato e,
consequentemente, a perfectibilização da prescrição aquisitiva do imóvel (usucapião);
e
a ausência de interesse de agir do BANCO DO BRASIL.
(4)
(1) Da alegada incompetência do juízo
ELIAS argumenta que a matéria em discussão, por envolver atividade
tipicamente bancária de uma sociedade de economia mista, deveria ter sido julgada
por uma das Câmaras de Direito Civil do Tribunal de origem, e não pela Câmara de
Direito Público. Aponta ofensa a normas processuais federais e dissídio com a
jurisprudência desta Corte, sumulada no enunciado no 42.
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, todavia, ao definir sua
competência, fê-lo com base em interpretação de suas próprias normas de
organização judiciária, ao considerar a natureza do contrato como administrativo por
ser decorrente de procedimento licitatório, nos termos da Lei no 8.666/93.
O acórdão recorrido assim fundamentou a questão:
Inicialmente, registra-se que a competência para o processamento e
julgamento do feito é atribuída às Câmaras de Direito Público deste
Tribunal Estadual em razão de a pretensão inicial relacionar-se com o
negócio de compra e venda de imóvel firmado entre o Réu Cidral e o
Banco do Estado de Santa Catarina Besc (o qual veio a ser
incorporado pelo ora Réu, Banco do Brasil S.A.), decorrente de
licitação lançada no ano de 2008, ou seja, contrato administrativo
regido pela Lei n. 8.666/93 (e-STJ, fls. 1.216 a 1.229).

A análise da correção ou não dessa conclusão demandaria o exame de
legislação estadual, especificamente o Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado de Santa Catarina (CDOJESC) e os atos regimentais que distribuem a
competência entre os órgãos fracionários daquele tribunal. Tal providência é vedada
em sede de recurso especial, por força da incidência, por analogia, da Súmula no 280
do STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário..

(2) Do cerceamento de defesa
ELIAS alega que o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova
pericial contábil, cerceou seu direito de defesa, por impedi-lo de comprovar as
cobranças abusivas que justificariam a rescisão contratual pretendida em reconvenção.
Documento eletrônico VDA50728873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: 05be707c-ed9e-4177-a7ae-bd4277510422

O Tribunal catarinense, entretanto, concluiu pela desnecessidade da prova
pericial, por entender que o conjunto probatório documental já era suficiente para a
formação do convencimento do julgador. Ademais, destacou que ELIAS afirmara, em
primeira instância, que os documentos juntados eram suficientes, condicionando o
pedido de perícia à hipótese de o juiz não se convencer de suas alegações.
A propósito:
Neste compasso, o feito já se encontrava devidamente instruído com
substrato probatório capaz de motivar a formação de um juízo acerca
dos fatos deduzidos na lide. [...] Revela-se inadmissível que a parte
afirme que os documentos juntados seriam suficientes para o
julgamento da lide, conduzindo ao entendimento de que estava
satisfeita com o substrato probatório produzido, porém mencione que
caso o resultado de tal julgamento não lhe seja favorável pretende
produzir mais provas (e-STJ, fls. 1.220 a 1.229).

Modificar essa conclusão, para reconhecer a imprescindibilidade da prova
pericial e o consequente cerceamento de defesa, exigiria o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ.

(3) Da prescrição e da pretensão reconvencional de rescisão contratual
ELIAS sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão do banco de cobrar
eventual saldo devedor, bem como o implemento do prazo para a usucapião. Defende
ainda o seu direito à rescisão contratual em razão de descumprimento por parte do
BANCO DO BRASIL.
No que tange à prescrição, a decisão de inadmissibilidade apontou,
corretamente, a ausência de prequestionamento das teses. O Tribunal catarinense não
emitiu juízo de valor sobre a aplicação dos arts. 193, 206, § 5o, I, e 1.242 do Código
Civil à hipótese dos autos. A despeito da oposição de embargos de declaração, a
matéria não foi apreciada sob o enfoque desses dispositivos, o que atrai a incidência
da Súmula no 211 do STJ.
Confira-se:
Da leitura do acórdão recorrido, entretanto, não se verifica qualquer
enfrentamento da Terceira Câmara de Direito Público acerca dos
dispositivos acima mencionados o que, por certo, deixa de caracterizar
o necessário prequestionamento da matéria. Isso porque a
controvérsia não foi efetivamente debatida e, embora o recorrente
tenha interposto embargos de declaração (Evento 44), a matéria não
foi tratada com o intuito de prequestionar os referidos dispositivos,
tidos como violado, com o objetivo de provocar a manifestação do
Colegiado, de modo que inarredável a incidência das Súmulas 282 e
356 do STF, por similitude: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal
suscitada"; "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram
opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento". Desse
Documento eletrônico VDA50728873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: 05be707c-ed9e-4177-a7ae-bd4277510422

modo, para que a matéria tenha sido prequestionada, não basta que o
recorrente devolva sua análise ao Tribunal; faz-se necessário que a
causa tenha sido decidida com base na legislação infraconstitucional
supostamente violada (e-STJ, fls. 1.542 a 1.554).

Quanto ao mérito do pedido reconvencional de rescisão, o acórdão
recorrido, após analisar as provas documentais, concluiu que ELIAS não demonstrou o
descumprimento contratual pelo BANCO DO BRASIL. Afirmou que as alterações no
valor das parcelas e a incidência de encargos moratórios encontravam previsão
contratual e que as alegações de cobranças excessivas não foram comprovadas.
A Corte catarinense assentou que:
Embora o Recorrente vocifere contra a planilha apresentada pelo
Banco demandante, vê- se que há previsão contratual para incidência
de multa e demais consectários em caso de inadimplência (conforme
evento 1, Informação 3, p. 5, cláusula quarta, parágrafo primeiro, do
Eproc/PG). Há, também, previsão de atualização do valor das parcelas
e alteração da forma de cálculo dos juros (p. 1/3, cláusula segunda,
Eproc/PG), sendo descabida a discussão dos termos do contrato.
Nesse contexto, a existência de alteração no valor das parcelas e a
incidência de encargos de mora não aparenta destoar dos termos
pactuados, sendo previsível que o valor das parcelas não
permanecesse estático. A pretensão de rescisão contratual, portanto,
não deve prosperar, eis que não demonstradas situações que
viabilizem o desfazimento do pacto [...] (e-STJ, fls. 1.216 a 1.229).

A revisão desse entendimento, para se concluir pela existência de
inadimplemento por parte da instituição financeira, demandaria nova incursão nos
elementos de fato e prova dos autos, o que, como já mencionado, é inviável em
recurso especial, a teor da Súmula no 7 do STJ.
Diante do exposto, o recurso especial não reúne condições para dele
se conhecer.
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor de ELIAS CIDRAL, na forma do art. 85, §11, do
CPC.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50728873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: 05be707c-ed9e-4177-a7ae-bd4277510422

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.666.976 / SC
Número Registro: 2024/0214061-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03001404520198240003 3001404520198240003
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIAS CIDRAL
ADVOGADOS : ELIAS CIDRAL (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC009689
ANDREA CIDRAL SIMON - SC67064
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
DANIEL DE SOUZA - SC054327A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50973076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:55:17
Código de Controle do Documento: c9d985c8-8b76-42ac-9441-58e6b7ec970f

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:55:17
Código de Controle do Documento: c9d985c8-8b76-42ac-9441-58e6b7ec970f